Tribunal: TJDFT
Processo: 0753968-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS VARA CRIMINAL. TRAMITAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DO ART. 241-B DO ECA. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
1. De acordo com o entendimento da Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EAResp 2099532/RJ (publicado em 30/11/2022), as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do mencionado acórdão, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica.
2. Não basta, porém, que o crime violento seja cometido contra criança ou adolescente, devendo o delito envolver violência doméstica ou familiar para atrair a competência do juízo especializado.
3. No caso concreto, embora o crime seja o previsto no art. 241-B do ECA (armazenamento de material pornográfico de criança e/ou adolescente), a competência para o processo e julgamento do inquérito policial instaurado é do juízo comum, considerando que não há qualquer relação com o ambiente doméstico ou familiar, além de não ter motivação relacionada com o gênero dos indistintos infantes. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras.